Tribunal: TJDFT
Processo: 0703646-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703646-19.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral do apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator